Tribunal: STF
Processo: ARE 1548199
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. CRIMES DE HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE, PERIGO COMUM E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (ART. 121, § 2º, INCISOS I, II E IV, DO CÓDIGO PENAL) E INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2º, §§2° E 4º, INCISO IV, DA LEI N. 12.850/13). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PLEITO DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI SOB A ALEGAÇÃO DE QUE A DECISÃO DOS JURADOS É MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONSELHO DE SENTENÇA QUE OPTOU POR UMA DAS VERSÕES DEDUZIDAS EM PLENÁRIO E QUE ENCONTRA AMPARO NO CONJUNTO PROBATÓRIO ANGARIADO. IMAGENS DAS CÂMERAS DE MONITORAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS PRÓXIMOS AO LOCAL DO CRIME QUE FLAGRARAM O EXATO MOMENTO EM QUE O RÉU EFETUA UM DISPARO DE ARMA DE FOGO NA CABEÇA DA VÍTIMA. ALÉM DISSO, ACUSADO QUE CONFESSOU A PRÁTICA DELITIVA PERANTE O CONSELHO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAR AS QUALIFICADORAS DO PERIGO COMUM E MOTIVO TORPE. CRIME MOTIVADO POR DISPUTA ENTRE FACÇÕES RIVAIS. AINDA, DISPARO DE ARMA DE FOGO EFETUADO NA DIREÇÃO DO OFENDIDO, O QUAL ESTAVA SENTADO EM UMA MESA COM OUTRAS TRÊS PESSOAS PRÓXIMAS, E EM LOCAL COM GRANDE MOVIMENTAÇÃO E POPULARES AGLOMERADOS. SOBERANIA DO JÚRI QUE IMPÕE A MANUTENÇÃO DO VEREDICTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LV e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Por sua vez, o réu Peddro Henrique Lima dos Santos exerceu seu direito constitucional de permanecer em silêncio na fase inquisitiva (evento 35, fl. 08 do inquérito policial) e perante o magistrado singular (evento 250 da ação penal).



    Perante o Conselho de Sentença, o réu confessou a prática delitiva, narrando que “sobre o seu passado, cometeu várias coisas erradas como podem ter visto em seu aparelho celular e cometeu o crime sim. Disse que hoje em dia mudou bastante, não faz mais parte de nenhuma organização. Tudo começou em conflito seu com a vítima Luiz Henrique, esse rapaz chegou na Lagoa, não se conheciam, mas tiveram uma desavença e, desde esse dia, a vítima passou a lhe ameaçar por meses, com armas e tudo, dizendo que iria lhe matar. Onde se encontravam ele proferia diversas ameaças, mostrando que estava armado. Não sabia que ele fazia parte de facção criminosa, pois isso não teve nenhuma ligação com facção e sim um conflito pessoal entre os dois. No dia dos fatos, encontrou Regina na Lagoa e foram para a casa dela, onde começaram a beber. Quando acabou a bebida e o cigarro, saíram para comprar mais na conveniência perto do Pastana e foi onde encontrou com a vítima, tendo ocorrido o homicídio. Esclareceu que andava armado por medo da vítima Luiz Henrique e efetuou apenas um disparo. Afirmou que sabia que não iria errar e que não tinha ninguém atrás da vítima” (evento 463 da ação penal).



    Aliado a esse conjunto probatório, as conversas extraídas do aparelho celular do apelante revelam que ele era integrante da organização criminosa Primeiro Grupo Catarinense - PGC, a qual é associada à facção Comando Vermelho - CV (evento 47 da ação penal).



    Em contrapartida, a prova dos autos demonstrou a existência de uma rivalidade com a vítima, porquanto esta possuía envolvimento com a facção criminosa “Os Manos”, aliada ao Primeiro Comando da Capital - PCC, rival do PGC.



    Destaca-se que, embora a defesa argumente que a motivação do crime não possuía ligação com a rivalidade entre as organizações criminosas, em algumas conversas transcritas pelos investigadores no relatório acostado no evento 47 da ação penal, o réu não apenas autoriza que membros do grupo criminoso matem integrantes de facções rivais, como também faz referência no sentido de que “já pegou” integrantes de outros grupos rivais e que“não foi só um”.



    No mesmo norte, não há como dizer que o reconhecimento da qualificadora do perigo comum pelo Tribunal do Júri seria contrário à prova dos autos.



    Isso porque, o crime foi praticado com emprego de arma de fogo e nas dependências de um estabelecimento comercial bastante movimentado. Inclusive, no momento do efetivo disparo, a vítima se encontrava sentada em uma pequena mesa de madeira, ao lado de mais três pessoas (evento 01, vídeo 37 do inquérito policial).



    Ora, ao efetuar um disparo de arma de fogo em um local com grande movimentação de pessoas, é razoável e lógico que as demais pessoas naquele estabelecimento comercial foram submetidas ao risco de serem atingidas pelo tiro ou de saírem lesionadas.



    Diante deste contexto probatório, não há como acolher a tese defensiva de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos.



    (...)



    No entanto, no presente caso, vislumbra-se a existência de duas versões, aquela apresentada pela defesa e o acervo probatório trazido pelo órgão ministerial que, na análise conjunta, permite concluir que o réu foi o autor do crime de homicídio, triplamente qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima, motivo torpe e de meio que resultou perigo comum.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 2. Ausência de omissão ao dever de fundamentar (AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 339 da Repercussão Geral). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.053.745/MT-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/05/2018).  



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tribunal do júri. Nulidades. Absolvição. Ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas nº 282 e 356 da Corte. Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX). Não ocorrência. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A jurisdição foi prestada, na espécie, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente, tendo o Tribunal a quo explicitado suas razões de decidir, não havendo falar, portanto, em ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição. 3. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.126.439/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente